Tribunal: STF
Processo: RE 614963
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE –PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTE DO PLENÁRIO – PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assentou a constitucionalidade do artigo 257, § 4º, da Lei Orgânica do Município de Manaus, que estabelece prévia autorização legislativa para implantação de novas tecnologias no sistema de transporte coletivo, ante fundamentos assim sintetizados:
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DEFINIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DOS PODERES. CONSTITUCIONALIDADE. IMPERATIVO DOS ARTS. 29 E 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REPISADO NO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. Não caracteriza invasão de competência e nem vício material de constitucionalidade a determinação de autorização prévia do legislativo para alteração de sistemática de funcionamento de serviço público essencial. Por consequência, inconcebíveis as supostas afrontas aos arts. 14, 123 e 125, V, da Constituição do Estado do Amazonas. Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente.
    No extraordinário, os recorrentes apontam violados os artigos 2º, 5º, inciso LV, 30, inciso V, e 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal. Dizem contrariado o princípio da separação dos Poderes. Entendem caber ao Executivo municipal a iniciativa de lei versando sobre serviço público. Afirmam que a norma modificadora da Lei Orgânica do Município, de iniciativa do legislativo, padece de inconstitucionalidade formal e material.
    2. O Supremo tem reiteradamente decidido pela inconstitucionalidade de dispositivos legais mediante os quais estabelecida a necessidade de prévia aprovação legislativa para a atuação, pelo Executivo, quanto às políticas relativas aos os serviços essenciais, considerada a inexistência de previsão sobre o tema na Constituição Federal. Confiram com as seguintes ementas:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Incisos XIII, XXIX e XXX do artigo 71 e § 1º do artigo 15, todos da Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 1989. - Os incisos XIII e XIX do artigo 71 da Constituição do Estado da Bahia são ofensivos ao princípio da independência e harmonia dos Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) ao darem à Assembleia Legislativa competência privativa para a autorização de convênios, convenções ou acordos a ser celebrados pelo Governo do Estado ou a aprovação dos efetivados sem autorização por motivo de urgência ou de interesse público, bem como para deliberar sobre censura a Secretaria de Estado. - Violam o mesmo dispositivo constitucional federal o inciso XXX do artigo 71 (competência privativa à Assembleia Legislativa para aprovar previamente contratos a ser firmados pelo Poder Executivo e destinados a concessão e permissão para exploração de serviços públicos) e a expressão "dependerá de prévia autorização legislativa e" do § 1º do artigo 25 (relativa à concessão de serviços públicos), ambos da Constituição do Estado da Bahia. Ação julgada procedente em parte, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos XIII, XXIX e XXX do artigo 71 e a expressão "dependerá de prévia autorização legislativa e" do § 1º do artigo 25, todos da Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 1989. (ação direta de inconstitucionalidade nº 462, Pleno, relator ministro Moreira Alves, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de fevereiro de 2000).
     3. Provejo em parte o extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem para que aprecie a demanda a partir do entendimento acima consignado.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator